Tribunal: TJMT
Processo: 1006129-83.2017.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006129-83.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
– ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DA
DECISÃO

ADMINISTRATIVA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO
– CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O PROCON fundamentou sua decisão com base em suposto descumprimento de acordo e desobediência, quando não houve qualquer acordo celebrado entre as partes.

2. Observa-se, assim, o equivoco na fundamentação da decisão administrativa, já que não enfrentou qualquer apontamento levado à consideração naqueles autos, tendo se baseado em fato que não ocorreu no processo.

3. Desse modo, mostra-se ilegal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da Ação Anulatória
com pedido de antecipação de Tutela
nº
1006129- 83.2017.8.11.0015
movida em face do
MUNICIPIO DE SINOP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a decisão liminar de ID. 7309484 - Pág. 1-4, e, via de consequência, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, fulcrado no artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou a parte requerente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz que na audiência de conciliação perante o PROCON, apresentou o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado, bem como o boleto para quitação antecipada, não sendo aceita a proposta de acordo pelo Reclamante.

Alega que há vício no que tange ao motivo da decisão administrativa, na medida em que o PROCON fundamentou a multa com base em suposto descumprimento de acordo e desobediência, quando não houve acordo celebrado entre as partes.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando

a sentença por absoluta inexistência de infração, o que atrai a análise da legalidade da sanção pecuniária imposta ao apelante.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo apelado em id. 55425761.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 55850465 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a decisão liminar de ID. 7309484 - Pág. 1-4, e, via de consequência, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, fulcrado no artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou a parte requerente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a
BANCO PAN S.A.
ajuizou Ação Anulatória em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, nos autos do processo administrativo (FA) de n.º 0112-000.384-4, no valor histórico de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em síntese, relatou que o processo administrativo (FA) de n.º 0112-000.384
-4
ocorreu em virtude da reclamação feita pelo consumidor Ozeas Lima Veras, que recorreu ao órgão fiscalizador sob a alegação de ter firmado um contrato de empréstimo consignado junto ao autor, relativamente ao qual teria solicitado boleto para quitação antecipada, ocasião em que teria sofrido resistência.

Ademais, o consumidor sustentou a existência de incorreção quanto ao valor apresentado para quitação antecipada, na ordem de R$ 14.718,75 (catorze mil, setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), por suposto erro resultante da adoção de base de cálculo (total do empréstimo) e taxa de juros, respectivamente, em valor e percentual incorretos, de modo que o valor exato seria de R$ 11.615,02 (onze mil, seiscentos e quinze reais e dois centavos).

No dia 24/05/2017 foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência cautelar, determinando a suspensão da “exigibilidade da dívida oriunda de aplicação da multa aplicada nos autos do processo administrativo (FA) n.º 0112-000.384-4, consequentemente, para determinar que ela não constitua impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e, ainda, não justifique a inclusão do nome do autor nos órgãos ou cadastros de inadimplência, tais como Serasa, etc”.

Após a contestação, sobreveio sentença, que julgou improcedente o pleito inicial, tendo o Magistrado de 1ª instância, entendido que foi instaurado processo administrativo para averiguar a existência ou não de prática abusiva cometida pelo Autor, sendo-lhe oportunizado a ampla defesa e o contraditório, resultando em uma decisão devidamente fundamentada e motivada, sendo que, a sanção pecuniária foi aplicada de acordo com dispositivos legais e não se verificam excessos ou situações desarrazoadas ou desproporcionais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
o recurso de apelação merece provimento
.

Inicialmente, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo,
ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Com relação a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

Partindo dessas premissas, passo a analisar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Denota-se do processo administrativo F.A. Nº: 0112-000.384-4, que a senhora consumidor Ozeas Lima Veras, que recorreu ao órgão fiscalizador sob a alegação de ter firmado um contrato de empréstimo consignado junto ao autor, relativamente ao qual teria solicitado boleto para quitação antecipada, ocasião em que teria sofrido resistência. Sustentou a existência de incorreção quanto ao valor apresentado para quitação antecipada, na ordem de R$ 14.718,75 (catorze mil, setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), por suposto erro resultante da adoção de base de cálculo (total do empréstimo) e taxa de juros, respectivamente, em valor e percentual incorretos, de modo que o valor exato seria de R$ 11.615,02 (onze mil, seiscentos e quinze reais e dois centavos).

No dia 21/03/2012, foi realizado audiência de conciliação, onde a parte reclamada (BANCO PAN) ofereceu proposta de acordo, a qual NÃO foi aceita pelo reclamante, o qual requereu a apresentação de boleto no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

O Reclamante juntou manifestação e documentos que comprovam que na época, em que havia efetuado o empréstimo incidia uma taxa de juros de 1,8118% ao mês e não a taxa informada no contrato trazido pela reclamada, informando ainda que discorda das informações constantes no contrato e que não tem assinatura do reclamante na primeira folha do contrato.

Diante disso, foi determinada a notificação da reclamante para prestar os devidos esclarecimentos sobre os fatos alegados pelo reclamante, tendo decorrido seu prazo sem manifestação.

Posteriormente, foi proferida decisão administrativa, condenando o BANCO PANAMERICANO ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID. 55425704), sob o fundamento de que o Reclamado havia descumprido o acordo realizado em audiência.

O Banco interpôs recurso administrativo, o qual foi negado provimento (ID. 55425716), sob o mesmo fundamento, de descumprimento do acordo.

Observa-se, assim, o equivoco na fundamentação da decisão administrativa, já que não enfrentou qualquer apontamento levado à consideração naqueles autos, tendo se baseado em fato que não ocorreu no processo.

Sabe-se que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões.

A respeito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECÍFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGALIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EVIDENCIADA. Considerando que a alegação de obscuridade da decisão administrativa integrou a causa de pedir da ação de embargos, inviável a caracterização de sentença extra petita. No mérito, a fundamentação exarada pelo órgão municipal, além de demasiadamente sucinta não diz que critérios utiliza para fins de arbitrar a multa em 5.000 URMs. Em especial, não foram sequer ponderadas a gravidade e a extensão da lesão causada ao consumidor, bem como as circunstâncias agravantes (reincidência, ter deixado de tomar providências, dolo, caráter repetitivo, dissimulação da natureza ilícita), em desacordo com o estabelecido pelos arts. 26, I, IV, V, VI e VIII do Decreto n. 2.181/1997. Inteligência do art. 2º da Lei nº 9.784/99 e do art. 57 do CDC Assim, diante da vagueza e da visível arbitrariedade na fixação da multa imposta à embargante, imperativa a manutenção da decretação de nulidade da decisão do PROCON. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077225340, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. GINÁSIO DE UNIVERSIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIO. NULIDADE DO AUTO DE INTERDIÇÃO E FECHAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato administrativo que
, além de ter violado as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório,
carece de fundamentação legal e necessária à sua validade e aplicação de penalidade extrema de fechamento do estabelecimento um dia antes da realização de evento, em contrariedade à autorização antes concedida para o mesmo tipo de evento.
A verba honorária, porque fixada na mínimo legal e em valor que não se mostra exorbitante, vai mantida, sendo descabida a pretendida redução. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075186270, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 25/10/2017)

Dispõe o art. 2º, da Lei nº 9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal):

Art. 2
o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação
, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Desse modo, a motivação que levou à aplicação de multa em desfavor da parte Apelada é inadequada e merece ser invalida, pois ofende as disposições do artigo 50 da Lei 9.784/1999,
in verbis:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

Nesse diapasão
,
é evidente o vício de motivação no presente caso e o equívoco do julgador de primeiro grau, na medida em que não há fundamento legítimo presente na decisão administrativa e que justifique a imposição de sanção pecuniária ao apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença, anulando o processo administrativo, e por consequência, a sanção pecuniária imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021